Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-89.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – Impugnante que não demonstrou a perda da condição de necessitado dos réus/apelados – Condição de hipossuficiência dos réus que deve prevalecer – Impugnação rejeitada.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS – Devolução de quantia paga a título de sinal pelo consumidor em razão do exercício do direito de

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – Impugnante que não demonstrou a perda da condição de necessitado dos réus/apelados – Condição de hipossuficiência dos réus que deve prevalecer – Impugnação rejeitada.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS – Devolução de quantia paga a título de sinal pelo consumidor em razão do exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor – Fatos incontroversos – Quantum fixado a título de danos morais – Majoração – Não cabimento no caso, já que não demonstrados maiores prejuízos – Valor reparatório que deve observar os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000651-89.2019.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante MOACIR
HENRIQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VANDERLEI COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-89.2019.8.26.0150 -Voto no
2
VOTO No 39531
APEL. No: 1000651-89.2019.8.26.0150
COMARCA: COSMÓPOLIS
APTE: MOACIR HENRIQUE (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS: VANDERLEI COELHO E EDILENE FERNANDES COELHO
ME
(JUSTIÇA GRATUITA)
IMPUGNAÇÃO
AOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA Impugnante que não demonstrou a perda da
condição de necessitado dos réus/apelados
Condição de
hipossuficiência dos réus que deve prevalecer Impugnação
rejeitada.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C.
INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS
Devolução de
quantia paga a título de sinal pelo consumidor em razão do
exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do
Código de Defesa do Consumidor
Fatos incontroversos
Quantum fixado a título de danos morais Majoração Não
cabimento no caso, já que não demonstrados maiores prejuízos
Valor reparatório que deve observar os critérios de
significância, razoabilidade e proporcionalidade Sentença
mantida Recurso improvido.

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Moacir Henrique contra Vanderlei
Coelho e Edilene Fernandes Coelho que, pela r. sentença (págs. 50/58),
proferida pela magistrada LETÍCIA DE ASSIS BRUNING, cujo relatório se
adota, foi julgada procedente, para condenar os réus à restituição do valor de
R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como R$ 3.000,00 a título de
danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de
mora desde a citação, carreando aos réus a sucumbência de custas e
despesas processuais, além de verba honorária advocatícia fixada em 10%
sobre o valor da causa, ressalvando-se a condição de beneficiários da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-89.2019.8.26.0150 -Voto no
3
gratuita.
Irresignado, apelou o autor impugnando, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita aos réus. Entende que os extratos
juntados aos autos são simplificados e não demonstram concretamente a
condição financeira dos apelados que justifique a concessão da benesse. No
mais, propugna a majoração dos danos morais, considerando-se a
necessidade de propositura da presente ação judicial para devolução do valor
pago; que não há justificativa para fixação de danos morais em patamar
indenizatório equivalente ao desembolso, pois não se confunde com pedido de
restituição em dobro. Em suma, pretende a majoração dos danos morais para
R$ 10.000,00.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 74/77),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, a respeito da gratuidade concedida pela r. sentença,
é de se prevalecer o entendimento quanto à hipossuficiência financeira dos
réus, tendo em vista que, embora consistente em extratos de movimentação
das contas de titularidade do Sr. Vanderlei Coelho e da Sra. Edilene
Fernandes Coelho, os documentos juntados aos autos trazem informações
atualizadas acerca da situação financeira da parte ré, somando-se à afirmação
de inexistência de rendimentos suficientes para declaração de Imposto de
Renda (cf. págs. 46/49).
No mais, em sucedâneo as informações obtidas por meio do
sistema informatizado deste E. TJSP (Esaj), conquanto não tenha relação com
o objeto da presente demanda, percebe-se que os apelados também figuram
como réus em outra ação ajuizada por Instituição de Ensino, cuja defesa se
pautou exclusivamente nas dificuldades decorrentes da atual situação
financeira (autos n. 1001621-26.2018.8.26.0150, cf. sentença proferida em
16.04.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-89.2019.8.26.0150 -Voto no
4
Desta feita, é plenamente possível aferir a insuficiência de
recursos que permitiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, inclusive
por se tratar a Sra. Edilene Fernandes a única sócia da pessoa jurídica corré
(págs. 23/24), ou seja, presumem-se pobres os réus-apelados, até porque as
alegações do apelante são desprovidas de comprovação concreta e não
permitem a cassação do benefício, razão pela qual a gratuidade deve ser
mantida, observando-se o disposto no art. 98, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil.
No
mais,
consta
que,
no
dia
14.02.2018,
os
réus
compareceram na residência do autor oferecendo um colchão ortopédico,
mediante um pagamento inicial de R$ 3.000,00. Entretanto, após dois dias do
primeiro pagamento, requereu a desistência da compra, com a respectiva
devolução do valor pago, o que não foi atendido pelos réus.
Pois bem, restou incontroverso nos autos o reconhecimento
quanto aos danos morais, na medida em que, em relação a este tópico, não
houve insurgência oportuna pela parte ré, cingindo-se a irresignação recursal
tão-somente quanto ao montante estabelecido a título de danos morais.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o
ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se
levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do
ofendido e a situação econômica do ofensor.
Outrossim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser
penalizado, mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja
fonte de lucro para o ofendido, observando-se os critérios de significância,
razoabilidade e proporcionalidade.
Na espécie, a situação narrada diz respeito a arrependimento
previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, houve
consentimento inicial do autor quanto à contratação e o desembolso do
numerário a título de sinal e, embora não desconheça o desgaste inerente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-89.2019.8.26.0150 -Voto no
5
ajuizamento da presente demanda algo já adequadamente mensurado pela
reparação fixada em primeiro grau
, denota-se que a parte ré sequer
ofereceu resistência ao seu pedido, manifestando-se inclusive o interesse em
realizar o pagamento “o mais breve possível”, assim que houver uma melhora
em sua situação financeira (pág. 32/33).
Assim, até mesmo em função da ausência de demonstração
concreta de maiores prejuízos ou repercussões a respeito do evento narrado
na inicial, reputo razoável a condenação imposta em primeiro grau, na quantia
de R$ 3.000,00 (três mil reais), inclusive tendo em conta que a eficácia da
contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em
justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa da
vítima, mas está também em produzir no causador do mal algum impacto para
dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de primeiro grau,
advertindo-se às partes que eventuais recursos infundados ou meramente
protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora